Tribunal: TJDFT
Processo: 0724102-76.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. Crime de desobediência (art. 330 do CP). Materialidade e autoria comprovadas. Depoimento de policial. Presunção de veracidade. Ordem de parada emanada da autoridade policial. Legalidade do ato. Dolo configurado. Dosimetria da pena mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra a sentença condenatória (ID 77916997) à pena de 17 (dezessete) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 330 do CP.
1.1. Em suas razões recursais (ID 77917000), a Defesa alega a insuficiência de provas, afirmando que a condenação se baseou unicamente no depoimento do policial. Sustenta a atipicidade da conduta por ausência de dolo e questiona a legalidade da ordem de abordagem, por não haver previsão legal expressa para os comandos de “virar de costas ou colocar as mãos na cabeça”. Pugna pela absolvição.
1.2. Contrarrazões (ID 77917002) e parecer do Ministério Público (ID 79039695) pela manutenção da sentença.
1.3. Consta da denúncia (ID 77916969) que, em 04.08.2024, por volta das 22h, na SHA, conjunto 5, chácara 128 – Arniqueira/DF, o denunciado, ao ser abordado por policiais militares que apuravam um crime de homicídio, desobedeceu à ordem legal de colocar as mãos na cabeça para a realização de busca pessoal.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão cingem-se: i) à suposta ausência de provas para a condenação; ii) à alegada atipicidade da conduta por ausência de dolo e questionamento da legalidade da ordem policial.
III. Razões de decidir
3. A materialidade e a autoria do crime estão devidamente comprovadas pela Ocorrência Policial no 5.481/2024-0 (ID 77916961) e pela prova oral produzida em juízo (ID 77916993).
4. A tese defensiva encontra-se isolada nos autos. Isso porque, em juízo (ID 77916993), o acusado negou ter desobedecido a ordem, afirmando que, ao abrir o portão para os policiais, foi imediatamente algemado. Todavia, o policial militar Cleiber, de forma coesa e harmônica, confirmou que o réu, ao ser abordado, desobedeceu à ordem para encostar na parede, sendo necessário o uso da força para contê-lo.
5. Desobedecer a ordem legal de funcionário público, no caso, de policiais militares em diligência para apurar crime grave de homicídio, caracteriza o tipo previsto no artigo 330 do Código Penal.
6. A ordem para que o abordado se posicione de maneira a garantir a segurança dos agentes e do próprio indivíduo (como colocar as mãos na cabeça ou na parede) é inerente ao poder de polícia e encontra amparo no artigo 244 do CPP, que autoriza a busca pessoal em caso de fundada suspeita. A recusa deliberada em acatar tal comando, que visa viabilizar a busca de forma segura, configura o dolo de desobedecer à ordem legal.
7. Ademais, tratando-se de crime formal, sua consumação ocorre no momento do descumprimento da ordem legal, sendo irrelevante a ocorrência de prejuízo concreto à atividade policial. A conduta do réu, ao criar embaraço a abordagem e resistir a atuação funcional da Polícia violou o bem jurídico tutelado pela norma.
8. Quanto à dosimetria da pena, não há reparos a fazer. Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal de 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (ID 228917269), a pena foi adequadamente majorada em 1/6 (um sexto), tornando-se definitiva em 17 (dezessete) dias de detenção, à míngua de outras causas de modificação.
9. Devido à reincidência, foi corretamente fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2o, "c", do CP.
10. Os mesmos fundamentos impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, conforme dicção do art. 44, II, do CP.
IV. Dispositivo
11. Recurso Desprovido.
12. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
___________
Dispositivos relevantes citados: CP, Art. 330.
Jurisprudência relevante citada: n/a.